Tribunal: STJ
Processo: 0726096-07.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2509668 - DF (2023/0369948-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF030304
EMBARGADO
: SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: abf54475-f6a8-410c-8628-83fec30b75cf

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2509668 - DF (2023/0369948-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF030304
EMBARGADO
: SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO SÉRGIO
LOPES SEVERO em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma
negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA DE
ALUGUÉIS. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. A jurisprudência do STJ considera “possível a fixação de aluguéis pela utilização
de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros”.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/
Documento eletrônico VDA50601830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:21
Código de Controle do Documento: 8fc8be16-89f2-4043-bacd-b7248483e512

2015, sustentando que houve omissão sobre o termo inicial para o pagamento dos
valores, que deveria coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos
demais herdeiros.
Argumenta, também, que a decisão não considerou a falta de oposição da
autora no período anterior à
.
27/7/2021
A impugnação não foi apresentada (fl. 1.132).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
omissão sobre o termo inicial para o pagamento dos valores, que deveria coincidir com
a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Afirmou ainda que a
decisão não considerou a falta de oposição da autora no período anterior à
.
27/7/2021
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Sobre o termo inicial, o Tribunal de origem foi claro ao figurar que "as provas
produzidas, especialmente o contrato de aluguel que havia sido anteriormente
firmado, a manifestação nos autos do inventário acerca dos aluguéis devidos ou
não, a compensação realizada por anos pelo uso dos imóveis, bem como a
notificação extrajudicial enviada demonstravam a controvérsia existente entre as
partes e a anterior oposição da autora pelo uso exclusivo do bem sem a
correspondente contraprestação" e que "a partir da data da alienação, como não
havia compensação a ser feito e tendo em vista o único em passou a ser mantido
na posse exclusiva do requerido, seriam devidos aluguéis no valor estipulado em
contrato, de forma que se pode verificar que a condenação foi proferira nos limites
dos pedidos deduzidos na inicial" (fl. 454).

Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
Documento eletrônico VDA50601830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:21
Código de Controle do Documento: 8fc8be16-89f2-4043-bacd-b7248483e512

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50601830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:21
Código de Controle do Documento: 8fc8be16-89f2-4043-bacd-b7248483e512

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.509.668 / DF
Número Registro: 2023/0369948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07260960720218070001 7260960720218070001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF030304
AGRAVADO
: SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO : MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO
ADVOGADO
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF030304
EMBARGADO : SIMONE COELHO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIA DE OLIVEIRA ALVES - DF056775
TERMO
Documento eletrônico VDA50971465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 8c40d612-27c3-4a4c-9064-17dce7c1d501

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 8c40d612-27c3-4a4c-9064-17dce7c1d501